Tribunal: TJSP
Processo: 2280048-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência - Plano de Saúde – Menor portador de TEA – Prescrição médica para a realização de equoterapia - Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos, terapias e medicamentos necessários ao tratamento – Cobertura devida – Presença do fumus boni iuris e periculum in mora diante dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência - Plano de Saúde – Menor portador de TEA – Prescrição médica para a realização de equoterapia - Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos, terapias e medicamentos necessários ao tratamento – Cobertura devida – Presença do fumus boni iuris e periculum in mora diante dos riscos que o portador do TEA pode causar a si mesmo e da vantagem do tratamento precoce, bem como em vista da urgência expressa no relatório médico - Recurso desprovido.